Tribunal: CARF
Processo: 11065.909559/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.909559/2020-11
ACÓRDÃO
3401-014.529 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO SOBRE FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA. ART. 3o, IX, DA LEI No 10.833/2003 C/C ART. 15, DA LEI No
10.637/2002. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA.
O direito ao crédito de COFINS relativo a despesas com frete exige a
demonstração cumulativa de que o transporte está vinculado à operação
de venda e de que o ônus do frete foi suportado pelo vendedor.
A mera indicação de registros na EFD-Contribuições ou a correção posterior
do código de enquadramento não supre a necessidade de comprovação da
materialidade da hipótese creditória.
Ausentes documentos que vinculem os conhecimentos de transporte às
respectivas notas fiscais de saída e que demonstrem a assunção do custo
do frete pelo vendedor, deve ser mantida a glosa dos créditos.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. ART. 3o, VI E VII, DA LEI No 10.833/2003 C/C ART. 15, DA LEI
No 10.637/2002. UTILIZAÇÃO DOS BENS NAS ATIVIDADES DA EMPRESA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O creditamento relativo aos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado depende da comprovação de sua efetiva utilização nas
atividades da pessoa jurídica.
A escrituração agrupada no Registro F120 da EFD-Contribuições não afasta,
por si só, o direito ao crédito, mas a ausência de documentação contábil
que comprove a utilização produtiva dos bens e esclareça inconsistências
identificadas na escrituração, impede o reconhecimento do direito
creditório.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.529 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909559/2020-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de Oliveira, Sergio
Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral) e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio
Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela
DRJ08/SP, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. E, pela
clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório da decisão da C. DRJ para melhor
compreensão da controvérsia:
“Trata -se de Despacho Decisório Eletrônico 2992498 , de 22 de janeiro 2021, que
deferiu parcialmente o crédito pleiteado no PER n°. 13708.56854.260816.1.5.08 -
5787, referente a crédito de PIS/Pasep – não -cumulativo exportação, período de
apuração de 01/01/201 2 a 3 1 /03/201 2, no valor original de R$ 149.764,36, tendo
sido reconhecido o importe de R$ 112.788,43. Abaixo, excerto extraído do
mencionado decisório:
(...)
O despacho fora emitido com base na Informação Fiscal no DRFVR10RF/EQREC2 No
513/2020, no qual a fiscalização inicialmente expõe o pleito da contribuinte,
seguindo com as disposições legais aplicáveis ao caso, explicações a respeito das
possibilidades de utilização do crédito e métodos de rateio.
(...)
Relativo aos créditos apurados sobre a atividade de transporte de carga –
subcontratação, dispôs a fiscalização:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.529 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909559/2020-11
3
(...)
69. Portanto, pelos motivos expostos, foram glosados os créditos apurados
com base na subcontratação de atividade de transporte de cargas, conforme
abaixo:

Prosseguindo nas glosas, a autoridade fiscal desconsidera créditos apurados em
função de despesas com máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, com base no valor de depreciação.
74. Salienta -se que, no registro F120 da EFD -Contribuições, devem ser
informados os bens incorporados ao Ativo Imobilizado ou às edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros que, em função de sua
natureza, NCM, destinação ou data de aquisição, a legislação tributária
permite o direito ao crédito de PIS/Pasep e de Cofins com base nos encargos
de depreciação ou amortização incorridos no período da escrituração.
75. Deste modo, em consulta ao registro F120 da EFD -Contribuições
transmitida do período da análise do crédito, verificou -se que a empresa
apurou crédito de Pis/Pasep e da Cofins sobre a seguinte base de cálculo:

76. Ocorre que, no registro F120, são apresentadas as seguintes
informações:
”
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.529 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909559/2020-11
4
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade que, em
julgamento, a DRJ julgou parcialmente procedente, em decisão assim ementada:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa
jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n.o 5, de
2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo.
CRÉDITOS DA NÃO -CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM DE MERCADORIA E FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A lei no 10.833/2003 é clara sobre a possibilidade de apuração de créditos sobre a
armazenagem de mercadorias e fretes nas operações de venda, quando suportados
pelo vendedor. A contribuinte, no entanto, deve comprovar a existências de tais
créditos, inclusive quando alega cometimento de erro no preenchimento de sua EFD
-Contribuições.
CRÉDITOS DA NÃO -CUMULATIVIDADE. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. COMPROVAÇÃO
NECESSÁRIA.
Os créditos apurados sobre os encargos de depreciação, incidentes dobre máquinas,
equipamentos e outros bens do ativo imobilizado, devem estar calcados em
documentação robusta, que comprove o direito creditório a que alega fazer jus a
requerente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.529 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909559/2020-11
5
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende
comprovadores dos fatos que alega.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 DO CRÉDITO SOBRE FRETES; e
 DO CRÉDITO SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DO CRÉDITO SOBRE FRETES.
O direito ao crédito relativo a despesas com frete, previsto no art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003, está condicionado ao atendimento de dois requisitos cumulativos: (i) que o frete
esteja vinculado à operação de venda de mercadorias; e (ii) que o ônus do transporte seja
suportado pelo vendedor. A legislação, portanto, não autoriza o creditamento sobre qualquer
gasto com transporte, mas apenas sobre aquele diretamente relacionado à entrega das
mercadorias vendidas quando o custo do frete é assumido pela própria vendedora.
No caso dos autos, a Recorrente reconhece que classificou os valores na EFD-
Contribuições sob o código 14 (atividade de transporte de cargas – subcontratação), quando o
correto, segundo sustenta, seria o código 07 (armazenagem e frete na operação de venda).
Todavia, o simples reconhecimento de erro de classificação não é suficiente para
autorizar o provimento do recurso. A alteração do código de enquadramento pressupõe a
comprovação de que as operações subjacentes efetivamente se enquadram na hipótese prevista
no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003 e é precisamente nesse ponto que a prova produzida se
mostra insuficiente.
Com efeito, o Recurso Voluntário apresenta planilhas mencionando os registros
D105 da EFD-Contribuições referentes aos meses de fevereiro e março de 2012.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.529 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909559/2020-11
6
Nos termos do Guia Prático da EFD-Contribuições, esse registro destina-se à
escrituração das informações relativas à base de cálculo, alíquota e valor do crédito das
contribuições vinculadas às operações de transporte contratadas ou subcontratadas. A presença
desses registros nos autos demonstra que operações de transporte foram escrituradas pela
Recorrente, mas não permite, por si só, concluir pela existência do direito ao crédito na forma
prevista na legislação.
Para que o creditamento pudesse ser reconhecido, seria necessário que a
Recorrente demonstrasse, de forma clara e individualizada:
(i)
que o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) indicado nos registros
D105 corresponde ao transporte de mercadorias efetivamente vendidas;
(ii)
que o ônus do frete foi suportado pela própria vendedora, nos termos
contratuais da operação; e
(iii)
a vinculação entre os documentos de transporte e as respectivas notas
fiscais de saída.
Tais elementos não foram apresentados nos autos, aliás, não há nos autos uma
nota fiscal sequer. A planilha mencionando o Registro D105, desacompanhado dos respectivos CT-
e, das notas fiscais de venda e da demonstração da correspondência entre esses documentos, com
as declarações fiscais, mostra-se insuficiente para atender ao ônus probatório que recai sobre a
Recorrente.
É certo que a jurisprudência deste Conselho tem afastado glosas fundamentadas
exclusivamente em erros formais de preenchimento da EFD-Contribuições, quando a
materialidade das operações está devidamente demonstrada por outros elementos probatórios.
No presente caso, entretanto, o ponto central da controvérsia reside justamente na
ausência de comprovação da própria materialidade da hipótese creditória, qual seja, a ocorrência
de frete na operação de venda suportado pelo vendedor. Não basta demonstrar que a Recorrente
contratou serviços de transporte; é indispensável comprovar que tais serviços se enquadram na
hipótese específica de creditamento prevista no art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
Diante desse quadro, não tendo sido comprovados os requisitos legais necessários
ao reconhecimento do crédito, deve ser mantida a glosa dos valores relativos às despesas com
frete.

2 – DO CRÉDITO SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
O art. 3o, VI e VII, da Lei no 10.833/2003 autoriza a apropriação de créditos sobre os
encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, bem como sobre edificações e benfeitorias
utilizadas nas atividades da pessoa jurídica.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.529 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909559/2020-11
7
A própria norma, contudo, condiciona expressamente o direito ao crédito à efetiva
utilização desses bens nas atividades da empresa, tratando-se de requisito de natureza material,
cuja comprovação incumbe ao contribuinte que pleiteia o benefício fiscal.
No Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta argumento acerca da forma de
escrituração adotada no Campo 18 do Registro F120 da EFD-Contribuições, sustentando que a
legislação administrativa admite a descrição agrupada de bens, sem a necessidade de
individualização item a item.
A autoridade fiscal identificou, ainda, no Registro F120, a existência de valores
lançados em duplicidade, circunstância distinta e independente da forma de escrituração adotada.
Sobre esse ponto específico, o Recurso Voluntário permanece silente.
A Recorrente não apresenta qualquer explicação para as duplicidades apontadas,
não demonstra que tais inconsistências decorreriam da escrituração agrupada e tampouco
apresenta apuração revisada da base de cálculo que permita afastar a ocorrência de lançamentos
repetidos. A ausência de enfrentamento dessa inconsistência compromete a demonstração do
direito creditório.
Como elemento novo, a Recorrente juntou aos autos planilha dos bens depreciados
no primeiro trimestre de 2012.
Embora tal documento apresente a identificação dos ativos e seus respectivos
valores, ele não se mostra suficiente para suprir as lacunas probatórias existentes, há diversos
itens descritos de forma genérica, com valores baixos e sem somatório com batimento de valores
na declaração fiscal.
Tem-se, assim, que a simples listagem dos bens não comprova sua efetiva utilização
nas atividades da empresa, requisito legal indispensável para o creditamento. Além disso, a
planilha apresentada não está acompanhada de elementos de escrituração contábil que permitam
verificar a correspondência entre os encargos de depreciação ali indicados e aqueles registrados
na ECD ou refletidos no custo dos produtos vendidos declarado na DIPJ.
Por fim, o documento não esclarece as duplicidades identificadas no Registro F120,
permanecendo incerto se a base de cálculo utilizada para a apuração do crédito estaria livre de
redundâncias.
A Recorrente sustenta, ainda, que a autoridade fiscal poderia ter solicitado
documentação complementar no curso do procedimento de análise. Tal argumento, contudo, não
merece prosperar. No âmbito do processo administrativo fiscal, o ônus da prova quanto à
existência do direito creditório incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Diante desse quadro, deve ser mantida a glosa dos créditos relativos aos encargos
de depreciação.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.529 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.909559/2020-11
8
3 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 440
DF CARF MF
Original